Tribunal: TJES
Processo: 5006562-93.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006562-93.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: DANIEL ANTONIO FARIA

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Alega o autor, em síntese, que é proprietário do imóvel, que solicitou os serviços da Requerida. Que durante obras em seu imóvel ocorreu o furto do relógio medidor de energia, fato esse inclusive objeto de boletim de ocorrência. Que o Autor então instalou dois novos padrões de energia, visando à individualização do consumo de energia. No dia 15.02 o Autor procurou a Requerida para solicitar a religação da energia elétrica da matrícula de nº 875479. No entanto, em 19.02 a Requerida solicitou fotos do novo padrão instalado, o que foi devidamente cumprido pelo autor. No dia 22.02 o Autor recebeu a negativa do religamento da energia sob a justificativa 0122 e 0011. Então, compareceu pessoalmente na sede da Requerida em 26.02 para se informar sobre o andamento da solicitação de religamento, uma vez que a terceirizada havia anulado o primeiro pedido, o Autor teve que solicitar uma segunda nota de serviço, com a promessa que haveria a concretização do serviço em até 05 dias úteis. Em 22.02 o autor recebeu mensagem da Ré informando que a solicitação havia sido realizada de forma incorreta, tendo sido indicado o código 0122, a mensagem ainda detalhou uma lista extensa de exigências técnicas adicionais para a religação, incluindo especificações sobre o disjuntor geral, o ramal de entrada, condutores, instalação do dispositivo DPS, entre outros. Que em 29.02 entrou em contato telefônico com a Requerida para maiores esclarecimentos e foi informado que a segunda solicitação havia sido cancelada, e outra somente poderia ser aberta em 04.03 devido a impossibilidade técnica de gerar uma nova nota na pendência do prazo anterior. Que o eletricista responsável pelo padrão elétrico atestou que o fez de acordo com as normas. Que em virtude da negativa da Requerida de religar a energia teve que contratar vigia, pois os imóveis da região vem sendo alvo de furto de fios, e, portanto, desembolsou a quantia de R$100,00 por dia. Que o autor tinha um contrato de locação em vias de ser firmado, no entanto, a demora na religação e as exigências descabidas da Ré, o que geraram prejuízo. Requer: a) declaração de transcorrido o prazo de 24 horas para a religação do fornecimento de energia que se esvaiu desde o pedido inicial de 15/02, conforme estabelecido pela Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, b) que seja a Requerida condenada a indenização por danos materiais correspondente aos gastos com vigilância noturna no imóvel, no valor de R$ 100,00 por dia o que perfez o montante de R$ 1.400,00 até a efetiva religação da energia elétrica, e, c) indenização de danos morais no importe de R$ 12.000,00.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a título de danos morais no importe de R$5.000,00 e improcedente o pedido acerca do dano material, por ausência de comprovação.

3. Através de recurso inominado a requerida requer a reforma do ato sentencial para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

4. A recusa continuada da requerida em realizar a ligação da energia elétrica, mesmo após o reparo técnico apropriado realizado no mesmo dia da informação, configura uma violação flagrante do direito do requerente. A falha da EDP em lidar com as solicitações do autor, apesar das inúmeras tentativas presenciais e por comunicação direta, bem como a manutenção da exigência de novas notas de serviço, reflete uma barreira administrativa que apenas prolongou o desprovimento do serviço essencial. A insistência da requerida em manter a negativa de serviço sob alegações infundadas, após a correção comprovada da inadequação inicial, é um claro indicativo de desorganização interna ou de uma política empresarial que desconsidera os direitos dos consumidores à prestação de serviços básicos e essenciais de maneira eficaz e sem demora indevida.

5. Há evidente vício na prestação do serviço, consistente na sua má prestação. Dano moral evidenciado nos transtornos sofridos, derivados da angústia e sentimento de engodo, como também pela perda do tempo útil, para resolver a situação. Valor indenizatório de danos morais seguindo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)